Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. ATENDIMENTO À DECISÃO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais ao autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso foi parcialmente provido pela 6a Turma Cível, com arbitramento da verba honorária em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Após rejeição de embargos de declaração e interposição de recurso especial, o STJ determinou o retorno dos autos para observância da tese firmada no Tema n. 1.076.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o valor adequado dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade diante da existência de valor de causa mensurável e elevado, à luz do Tema n. 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 1.076, veda a fixação por equidade dos honorários advocatícios quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. A fixação originária da verba em R$ 5.000,00 considerou a complexidade da demanda, o tempo de tramitação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a aplicação literal dos percentuais legais resultaria em R$ 38.863,23.
5. Em respeito à autoridade da decisão do STJ e à natureza vinculante da orientação firmada, a Turma ajusta o julgado, para manter a sentença recorrida e manter os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para majoração da verba honorária. Percentual de honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, sendo vedada a fixação por equidade, conforme o Tema 1.076 do STJ.
2. É admissível a fixação moderada dentro dos percentuais legais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que respeitada a orientação do STJ.
3. A decisão do STJ em recurso especial impõe adequação do julgado, ainda que a majoração implique reavaliação dos critérios originalmente adotados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2, 3o e 8o; art. 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.